Tribunal: TJPA
Processo: 0812416-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812416-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ATIVO NÃO REGULAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. contra acórdão que manteve decisão denegatória de pedido para afastar efeitos da classificação fiscal como “ativo não regular”, no contexto de ação cautelar com garantia por seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato na interpretação da pretensão recursal quanto aos efeitos da condição de “ativo não regular”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado analisou corretamente a controvérsia e reconheceu, inclusive, a ilicitude da apreensão de mercadorias, sem confundir com o pedido de alteração cadastral.

5.A divergência da parte com a interpretação judicial não configura vício passível de correção via embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.A discordância quanto à interpretação judicial da pretensão recursal não configura erro de fato.

2.A manutenção do status de “ativo não regular” é ato administrativo legítimo, ainda que o débito esteja garantido.

3.A vedação à apreensão de mercadorias (Súmula 323/STF) não implica afastamento automático da classificação fiscal.

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151 e 206.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A,
em face do v. Acórdão de
Id.
25541573
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da ação que visa à prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em face

do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Na origem, trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada pela ora Embargante, visando garantir os débitos tributários decorrentes do Auto de Infração nº 262023510001237-1 por meio de apólice de seguro-garantia, e, em consequência, permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, deferiu a tutela cautelar, nos termos seguintes:

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento pela Embargante, buscando a obtenção de efeito mais amplo, com a finalidade de afastar a classificação de “ativo não regular” no cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Contudo, a pretensão foi rechaçada em decisão monocrática, cuja ementa registra:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO À ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ‘ATIVO NÃO REGULAR’ JUNTO AO CADASTRO DA SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno, reiterando que o cerne de sua insurgência não se dirigia à regularização do cadastro em si, mas sim aos efeitos práticos danosos decorrentes da condição de “ativo não regular”, notadamente a apreensão de mercadorias.

O colegiado, ao apreciar o agravo interno, entendeu por bem manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Inconformado, então interpôs os presentes Embargos de Declaração.
Em suas razões,
sustenta nos presentes embargos de declaração que houve evidente equívoco na premissa fática adotada pela decisão embargada, pois, ao contrário do que foi afirmado, sua pretensão não é a desconstituição do cadastro de “ativo não regular”, mas sim a elisão dos efeitos concretos desta classificação, especialmente a apreensão de mercadorias nos postos fiscais do Estado, medida que considera inconstitucional à luz da jurisprudência consolidada do STF
.

Sustenta, ademais, que jamais buscou desconstituir o referido cadastro, mas apenas impedir os efeitos gravosos dele decorrentes, destacando, inclusive, que o pedido formulado expressamente restringe-se à vedação da apreensão de mercadorias.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de anular a decisão agravada, por se fundar em premissas equivocadas e dissociadas do pedido recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26702706.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

A embargante alega, em suma, que o v. acórdão partiu de premissa fática equivocada ao entender que o seu pleito visava à alteração do cadastro de “ativo não regular”, quando, na verdade, o objetivo era coibir os efeitos práticos e gravosos dessa classificação, notadamente a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a decisão embargada.

Contudo, após reanálise acurada dos autos e dos fundamentos do acórdão vergastado, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício sanável pela via eleita. O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, enfrentou de forma clara e fundamentada a questão posta em juízo, assentando a distinção entre a regularidade do cadastro fiscal matéria de gestão administrativa da Fazenda Pública e os efeitos que dele podem decorrer.

Conforme destacado na decisão monocrática cujos fundamentos foram expressamente acolhidos pelo colegiado, restou claramente reconhecida a ilicitude da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o adimplemento de tributos, em estrita consonância com a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, ao contrário do que ora alega a embargante, sua pretensão recursal concentrou-se objetivamente na alteração de seu status cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, o que, por envolver matéria interna de gestão administrativa, escapa aos limites de atuação do Poder Judiciário. Assim, a decisão embargada partiu de correta compreensão da controvérsia e examinou adequadamente os limites do pedido recursal, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão monocrática, cujos fundamentos foram integralmente adotados pelo colegiado:

“Logo, depreende-se que a questão reside no efeito propagado pelo cadastro e não no cadastro em si. Tanto é que o próprio STF editou a Súmula 323 a qual, expressamente, veda a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado de tributos, assentando clara a inadmissão de retenção de mercadorias em virtude do status de ‘ativo não regular’.

.....................................................................................................

Todavia, a irresignação posta pela Agravante não diz respeito ao efeito do cadastro, mas sim a sua regularização no controle interno da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA. E nesse viés, conforme já explicitado, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do controle de gestão administrativa, afastando a aplicabilidade das normas cadastrais do fisco estadual.”

Resta evidente, portanto, que a decisão embargada partiu da exata compreensão de que, embora os efeitos de uma eventual apreensão sejam ilegais, o pleito recursal da embargante, tal como formulado, concentrou-se na alteração de seu status cadastral. A análise judicial se ateve aos limites da pretensão recursal, que buscava afastar a classificação de “ativo não regular” como corolário da garantia do débito e da obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

O que se firmou foi o entendimento, em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que a garantia do débito por seguro, embora viabilize a expedição da CPEN (art. 206 do CTN), não se equipara ao pagamento ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). Por conseguinte, não há ilegalidade na manutenção do registro administrativo que reflete a realidade fática: a existência de um débito fiscal, ainda que garantido. A alteração desse registro é ato de gestão interna da administração tributária, sobre o qual o Poder Judiciário não pode intervir, salvo manifesta ilegalidade, o que não é o caso.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

O que a embargante busca, em verdade, é a reforma do julgado por discordar da interpretação conferida à sua postulação e aos fatos da causa. Tal pretensão, contudo, transborda os limites dos embargos de declaração, revelando nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Inexistindo, pois, qualquer equívoco, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter integralmente
o v. Acórdão de Id. 25541573,
por, não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025